Tribunal: TJES
Processo: 5001935-06.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001935-06.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A e outros
RECORRIDO: RUTH SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido (TELEMONT ENGENHARIA) em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim
condenar, solidariamente, os requeridos

ao pagamento de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de indenização por danos morais
e de R$ 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar
a tese de ausência de comprovação
da tese autoral de que a recorrida teria, efetivamente, caído em buraco
localizado em obra administrada pel
a autarquia recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

A
legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção.

Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que
“é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência,” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos.
E
fetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281).

Nos termos da jurisprudência consagrada do STJ, “as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória” (REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)

Em que pesem as alegações d
o
recorrente, entendo por necessária a aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas à luz da narrativa descrita na inicial. Assim, tendo em vista a relação jurídica entre as partes, evidenciada pela atividade exercida pela empresa recorrente, vejo que esta é legitima para figurar no polo passivo.

Superadas as prel
iminares, passo a analisar o mérito recursal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa

de que
no dia
28
de j
ulho
de
20
2021 a parte recorrida

pisou em uma tampa de bueiro solta e teria
caído
no local, aduzindo que os recorrentes

não realizaram manutenção preventiva do local, interditado depois da referida queda.

Sustenta ainda que o acidente
ocasio
nou
lesões
, sendo
encaminhada ao hospital,
recebendo o diagnóstico de
traumatismo torácico contuso por queda
.
No mais,
permaneceu
afastada de seu labor
, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais,
em especial
de ausência de prova
do alegado na exordial, observa-se dos auto
s
que
o
prontuári
o
de atendimento médico consignou
a causa do acidente,
(queda em bueiro/manilha ocasionando fratura exposta),
além de consignar que
o trauma condiz com o narrado pela paciente.

Nesse contexto, não restam dúvidas da veracidade das alegações autorais, até porque não se pode presumir que a recorrida tenha
forjado a queda
naquele local, falseado a narrativa para locupletar-se, quando as provas dos autos demonstram
a efetiva lesão
e a necessidade de atendimento médico de urgência, evidenciada a boa fé da recorrida, mantida a sentença
quanto ao reconhecimento da responsabilidade d
o
recorrente pelo dano amargado pela recorrida.

Quanto à responsabilidade da Telemont Engenharia de Telecomunicações, observa-se que
os funcionários da referida empresa estavam realizando manutenção no bueiro, no qual a parte recorrida lesionou-se, um dia após o fatídico acidente. De tal modo, a manutenção deveria ser prévia e não posterior ao ocorrido.

Em relação aos danos morais reconhecidos, considerando toda
a situação vivenciada pela recorrida, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer violação a direito de personalidade, até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório, suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica da parte.

Por fim, imperioso salientar que nos termos do enunciado 11 da Turma de Uniformização Estadual, a sentença poderá ser mantida por suas próprias razões, dispensada nova fundamentação.

Enunciado nº 11 –
A
sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Sem condenação em custas (artigo 20, V, Lei 9.974/2013).

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-:
Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
-:
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
conhecer
do recurso interposto

mas
lhe
negar
provimento, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)